Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707110-62.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO MARTINS, EMIDIO ALVES DE LIRA, EVALDO CRUZ DE OLIVEIRA, GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO, ISAIAS ALVES MARTINS, IVANETE ANDRADE DOS SANTOS, JOSIVANDRO DOS SANTOS SILVA, MARLON MACEDO MATOS, RICARDO ARGOLO DE SOUZA, ZILDILENE NOGUEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ISAIAS ALVES MARTINS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a existência de violação direta à Constituição Federal e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026